Tribunal: TJDFT
Processo: 0730318-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. OBJETO. MIGRAÇÃO AO PROGRAMA PRO-DF II. EXAME. RESOLUÇÃO. DELONGA. PARALISAÇÃO DO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO EXARADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. SUSPENSÃO. ATO ESTRANHO À POSTULAÇÃO. INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL DA CÂMARA CÍVEL. INEXISTÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO PARALISADO. EXAME. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE RESPOSTA. DEMORA EXCESSIVA. CONFIGURAÇÃO. DIREITO DE PETIÇÃO E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DEVER DE DECIDIR DA ADMINISTRAÇÃO. FALTA DE RESPOSTA AO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE OBTER RESPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO EM PRAZO RAZOÁVEL. ATO ILEGAL PROVENIENTE DA OMISSÃO. ELISÃO DA OFENSA. FÓRMULA. COMINAÇÃO DE PRAZO RAZOÁVEL PARA EXAME DO PEDIDO. LEGITIMIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPOSIÇÃO PASSIVA. SECRETÁRIO DE ESTADO DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA. CÂMARAS CÍVEIS. PRELIMINAR REJEITADA. PEDIDO MANDAMENTAL ACOLHIDO. ORDEM CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. A par da modulação subjetiva e objetiva contemplada pela inicial e pelo objeto da impetração, estando endereçada exclusivamente a corrigir ato ilegal imputado a Secretário de Estado proveniente de omissão, ou seja, dum não agir defronte a provocação do administrado, não subsistindo postulação endereçada a infirmar a legitimidade de decisão emanada do Tribunal de Contas do Distrito Federal, cujo pronunciamento não encerra sequer questão prejudicial à postulação deduzida, tornando inviável, por ausência de pertinência subjetiva, a inclusão do Presidente da Corte de Contas na composição passiva do mandamus, deve ser afirmada a competência das Câmaras Cíveis do TJDFT para o processamento e julgamento da impetração (RITJDFT, art. 13, I, “c”, c/c art. 21, II).

2. O mandado de segurança consubstancia instrumento processual de gênese constitucional que tem por objetivo tutelar direito líquido e certo já vulnerado ou que esteja na iminência de o ser por ato ilegal ou abusivo de autoridade, compreendendo o ato ilegal impugnável pela via mandamental conduta ilegitimamente praticada por autoridade pública, que encerra pressuposto de procedibilidade, inclusive porque a concessão da ordem terá por objeto compeli-la a retificar o ato ilegal individualizado.

3. O direito de petição estratificado no art. 5o, inciso XXXIV, da Constituição Federal irradia à administração o dever de resposta dentro de prazo razoável, porquanto a garantia constitucional de formular demandas administrativas somente se reveste de efetividade e materialidade com o pronunciamento administrativo sobre o postulado pelo administrado no âmbito do procedimento administrativo deflagrado, daí defluindo a constatação de que, uma vez provocada, a administração tem o dever de fazer desdobrar a sequência procedimental correspondente, inclusive emitindo, explicitamente, decisão sobre as solicitações formuladas no prazo legalmente assinalado ou, em não havendo, em interregno razoável (Lei Federal n. 9.784/1999, art. 48, aplicada ao DF por força da Lei Distrital n. 2.834/2001).

4. Do emoldurado pela Constituição Federal exsurge que a resposta da administração às solicitações formuladas pelo administrado deve ser explicitada em prazo razoável, o que, além de configurar direito fundamental encartado em cláusula constitucional pétrea, consubstancia simples corolário dos princípios da eficiência, da moralidade e da razoabilidade, derivando dessa regulação que, conquanto aviada a pretensão administrativa, não subsistindo óbice ao seu processamento, o processo administrativo permanece paralisado por prazo desarrazoado, a omissão e o retardamento havidos encerram violação a direito líquido e certo que assiste ao administrado de ter o pleito que deduzira examinado em prazo compatível com a complexidade do demandado e de obter resposta definitiva por parte da administração ao postulado, legitimando que a omissão, que se transmuda em conduta ilícita, seja sanada pela via mandamental.

5. Constatada a omissão administrativa na manifestação de vontade, e não havendo cominação legal conferindo efeitos denegatórios ao silêncio da administração, não é dado ao Judiciário a substituição do administrador, adentrando no terreno que lhe é reservado e perquirindo os critérios de conveniência e oportunidade na edição do ato, cabendo ao juiz, nesse caso, simplesmente expedir comando mandatório ao administrador para que cumpra, em prazo razoável, seu poder-dever de agir e formalize manifestação volitiva expressa e devidamente fundamentada de conteúdo positivo ou negativo, conforme o caso, pois o que não é permitido é tão somente a assunção de postura omissiva e postergação da resolução da questão, afigurando-se razoável que seja determinada a conclusão do processo administrativo deflagrado em até 30 (sessenta) dias úteis.

6. Mandado de segurança conhecido. Preliminar rejeitada. Segurança concedida. Agravo Interno prejudicado. Unânime.